Tribunal: TJSP
Processo: 2161535-35.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Consulta
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
r a legislação federal e estadual, dando cumprimento ao princípio da publicidade e ao dever de transparência na Administração Pública.

II. VIOLAÇÃO AO DIREITO À PRIVACIDADE. Dispositivos que permitem que o conhecimento do documento de identificação do paciente. Possibilidade de se descobrir o estado de saúde do usuário do serviço, o que fere, inclusive, o direito ao sigilo médico, corolário do direito à privacidade. Ofensa ao inciso X do artigo 5o da Constituição Federal, aplicável aos Municípios por força do artigo 144 da Constituição Estadual.

Ação julgada parcialmente procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2161535-35.2022.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 07/12/2022; Data de Registro: 13/12/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Consulta

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

07/12/2022

Data de publicação:

13/12/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIVULGAÇÃO DA LISTA DE ESPERA PARA CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DA ÁREA DA SAÚDE. Lei n. 3.931, de 21 de junho de 2022, do Município de Andradina.

I. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DE MATÉRIA INSERIDA NA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. Imposição genérica à Municipalidade da obrigação de divulgar a lista de espera para consultas e outros

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIVULGAÇÃO DA LISTA DE ESPERA PARA CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DA ÁREA DA SAÚDE. Lei n. 3.931, de 21 de junho de 2022, do Município de Andradina.

I. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DE MATÉRIA INSERIDA NA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. Imposição genérica à Municipalidade da obrigação de divulgar a lista de espera para consultas e outros procedimentos da área da saúde. Poder de suplementar a legislação federal e estadual, dando cumprimento ao princípio da publicidade e ao dever de transparência na Administração Pública.

II. VIOLAÇÃO AO DIREITO À PRIVACIDADE. Dispositivos que permitem que o conhecimento do documento de identificação do paciente. Possibilidade de se descobrir o estado de saúde do usuário do serviço, o que fere, inclusive, o direito ao sigilo médico, corolário do direito à privacidade. Ofensa ao inciso X do artigo 5o da Constituição Federal, aplicável aos Municípios por força do artigo 144 da Constituição Estadual.

Ação julgada parcialmente procedente.